Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. D E C I S Ã O A fim de perquirir acerca da suficiência do depósito complementar promovido pela autora (ID 20324675), defiro o prazo complementar de 10 dias à ré/apelante, conforme requerido na petição de ID 20716084, em especial para que esta se manifeste acerca do aludido ato, observadas as disposições contidas no despacho de ID 20428759. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator